Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704600-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: LUCILENE SARTORIO RANGEL, LUIZ CARLOS COAN, LUIZ JORGE CRUZ, MARCOS AUGUSTO MOREIRA ROSA, ODANILTON BOLDRINI, ROBERTO BELLO LYRA, ROSILENE NOBRE PEREIRA, SAULO FRANCISCO DOS SANTOS, SERGIO ANTONIO CHRIST, SEBASTIAO CARLOS CORTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERICIA JUDICIAL. DEPOSITOS REALIZADOS. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ANATOCISMO. ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de liquidação de sentença, que acolheu os cálculos apresentados pelo perito, tornando líquida a condenação. 2. Cinge-se a controvérsia em se averiguar a correção da forma de atualização do saldo devedor. 3. Sobre o valor do débito principal devem incidir correção monetária e juros de mora até o efetivo cumprimento da obrigação, inexistindo ilegalidade na incidência de juros sobre o saldo anterior, já atualizado. Precedentes. 4. Se os cálculos apresentados em perícia judicial consideraram os abatimentos referentes aos depósitos realizados no curso do processo, e estão em consonância com os parâmetros contidos em determinação judicial, e, ainda, inexiste demonstração de qualquer incorreção, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo expert. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, insurgindo-se contra a homologação do cálculo pericial, em razão do anatocismo praticado. Pugnam, ainda, pela declaração de que restou quitado o saldo credor dos recorridos com o terceiro depósito judicial no valor de R$ 18.972,45, em 19/2/2020, com excesso de R$ 9.468,23, a ser devolvido às ora recorrentes. Requerem que as publicações sejam em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. Em contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno de Morais Souza, OAB/DF 29.262. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e Bruno de Morais Souza, OAB/DF 29.262, em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030